Tribunal: TJBA
Processo: 8009071-37.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8009071-37.2022.8.05.0022

Órgão Julgador: Seção Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BARREIRAS

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARREIRAS

Advogado(s):

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
1ª
VARA CRIMINAL E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
DA COMARCA DE BARREIRAS/
BA
.
SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME
DE
P
OSSE ILEGAL DE ARMA
. SUPOSTA
PRÁTICA
DE ESTUPRO
. CRIMES AUTÔNOMOS. CONTEXTOS FÁTICOS
DISTINTOS. VÍTIMAS DIFERENTES. PROVAS
INDEPENDENTES.
AUSÊNCIA DE
CONEXÃO
INSTRUMENTAL
. PARECER MINISTERIAL NESSE SENTIDO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA
1ª
VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE BARREIRAS
, O SUSCITADO
.

I –
Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição em que figuram, como Suscitante, o

JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BARREIRAS/
BA
, e, como Suscitado, o

JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARREIRAS/
BA
, discutindo-se a competência para processar e julgar o feito n.º
8009071-37.2022.8.05.0022.

II –
Da análise dos autos, verifica-se que
a Ação Pena
l

sob o n.º
8009071-37.2022.8.05.0022

apurar a
suposta
prática do delito
previsto no artigo 16 da Lei 10.826/2003
por

JOAQUIM DE SOUZA ABREU
.

Por
sua vez, a ação penal n.º 8002734-32.2022.8.05.0022, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Comarca de Barreiras, apura a suposta prática de abusos sexuas do acusado em face de sua enteada.

III –
Extrai-se dos autos no dia 25 de abril de 2022, por volta das 22 horas, na localidade de São Francisco, Barreiras, a guarnição da Polícia Militar foi abordada por Esdras Fábio Carneiro de Lima, que é psicanalista da adolescente Flávia Batista Souza Alencar Lima, para relatar a suposta prática de crime sexual contra a adolescente praticado
pelo Acusado.
Assim,
ao chegar no
domicílio do
A
cusado, a guarnição foi informada por familiares da existência de uma arma de fogo na residência, o que de fato foi constatado, sendo o Acusado preso em flagrante.

I
V –

Em decisão
, a
1
ª V
ara
Criminal
determinou a remessa dos autos
n.
8009071-37.2022.8.05.0022
ao Juízo competente, por entender que:
“no concurso entre a competência geral da 1ª Vara Criminal e a competência especializada da 2ª Vara Criminal para tratar de crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher (Resolução TJBA nº 11/2017), deve prevalecer a competência do juízo especializado (CPP, art. 78, IV), a reunião das pretensões, para fins de unidade de processamento e julgamento, deve acontecer perante a 2ª Vara Criminal.”
.

V –
Redistribuídos os autos à Vara
de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Barreiras
/BA,
o
Magistrad
o

proferiu decisão
suscitando o conflito negativo de competência
,
por entender que
“
Conforme dita o art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal, ocorrerá conexão instrumental, também conhecida como conexão probatória, ''quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração''. Assim, verificada a identidade das provas a serem eventualmente produzidas durante a instrução para o esclarecimento das três infrações, e tendo as condutas sido praticadas em um mesmo contexto fático, é de ser reconhecida a conexão entre os delitos, devendo estes serem julgados por um único juízo.
(...) No contexto supramencionado, do que se viu, não é caso de conexão, pois: 1) Não teria sido apreendida no mesmo contexto fático, logo, a ausência da apreensão da suposta arma no mesmo contexto fático enfraquece consideravelmente a tese de vínculo entre os dois aspectos do caso; 2) Não foi mencionado pelas testemunhas, nem tampouco pela própria vítima que a arma foi utilizada para ameaçá-la.
”
.

VI –
D
a minuciosa análise dos autos, vislumbra-se que
apesar d
e
a guarnição policial só ter adentrado a residência do Acusado para apurar
a
ocorrência de
suposto
abuso sexual,
não
resta evidenciado a conexão
deste crime
com o
delito
de posse de arma.

VI
I
–
No caso em tela
,
trata-se
de delitos autônomos, praticados em momentos diferentes,
em
contextos fáticos div
ersos
,
assim
como as provas de uma infração ou circunstâncias elementares não influenciam na prova do outro crime,
sendo

o
único vínculo
existente
o agente que praticou as condutas.

Precedentes do STJ e do TJBA.

VI
I
I
–

Assim, n
este caso,
ambos os delitos podem e devem ser apreciados e julgados de forma autônoma, haja vista a inexistência de qualquer dependência entre s
i. Cabe frisar que suposto crime de posse de arma apurado nos autos tombados sob n.º
8009071-37.2022.8.05.0022
,
não
se
revel
a ter
motivação em razão do gênero,
portanto,
impõe-se o reconhecimento
do Juízo ora Suscita
do
,
1
ª Vara
Criminal da Comarca de Barreiras/BA
, como competente para o processamento e julgamento
do feito.

I
X
–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela procedência do conflito.

X

–
Conflito
CONHECIDO
e
JULGADO PROCEDENTE
, para fixar a competência do
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARREIRAS/
BA
(Suscitado)
,
para o processamento e julgamento d
a Ação Penal
n.º
8
009071-37.2022.8.05.0022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Conflito de Jurisdição n.º

8009071-37.2022.8.05.0022
, em que figuram, como Suscitante, o
JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BARREIRAS/
BA
, e, como Suscitado, o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARREIRAS/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

C
ONHECER
e
JULGAR PROCEDENTE
o Conflito de Jurisdição, declarando a competência do

JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARREIRAS/
BA
,
para o processamento e julgamento d
a Ação Penal
n.º
8
009071-37.2022.8.05.0022,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 10 de julho de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS13